Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002039-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: CARLA NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO, MARIANE SILVA DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio, às suas expensas, da perícia contábil para dirimir dúvidas quanto ao plano de repactuação de dívidas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a inversão do ônus da prova e consequente atribuição de obrigação de custeio da perícia às instituições financeiras acionadas em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

I
II. Razões de decidir

3. O
juízo a quo constatou a necessidade de realização de perícia técnica, para a análise detalhada dos contratos que compõem as dívidas e das condições financeiras da agravada. Com isso, pretende-se a elaboração de um plano de recuperação
adequado
.

4.
A
inversão do ônus da prova é um direito do consumidor, havendo razões para a sua
determinação
no caso extremo de repactuação de dívidas por superendividamento.

5.
Não há prova de que o valor fixado a título de honorários periciais é exorbitante ou destoe do que comumente é pago ao expert, sendo inviável, neste momento, a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002039-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO CSF S/A e como apelada CARLA NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.